Tribunal: TJSP
Processo: 2284744-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – parte autora que nega a contratação do empréstimo que vem sendo descontado mensalmente em seu benefício previdenciário - tutela provisória de urgência deferida na origem para a suspensão dos débitos – insurgência manifestada pela instituição financeira – descabimento – autor que se encontra há vários anos

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – parte autora que nega a contratação do empréstimo que vem sendo descontado mensalmente em seu benefício previdenciário - tutela provisória de urgência deferida na origem para a suspensão dos débitos – insurgência manifestada pela instituição financeira – descabimento – autor que se encontra há vários anos interditado – curadora que nega a celebração de qualquer empréstimo – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.
Fixação de 'astreintes' em caso de descumprimento – admissibilidade - o arbitramento da multa diária tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo – observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a autorizar a manutenção do valor arbitrado – necessidade, todavia, de fixação de teto.
recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284744-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados PAULO EDUARDO COSTA CINTRA e NORMA
COSTA CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284744-46.2019.8.26.0000 -Voto no 39.587
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284744-46.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGRAVADOS: PAULO EDUARDO COSTA CINTRA e OUTRO
VOTO 39.587
Agravo de instrumento
ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito parte autora que nega a contratação do
empréstimo que vem sendo descontado mensalmente em seu
benefício previdenciário - tutela provisória de urgência deferida na
origem para a suspensão dos débitos insurgência manifestada
pela instituição financeira descabimento autor que se encontra
há vários anos interditado curadora que nega a celebração de
qualquer empréstimo presença dos requisitos legais exigidos
pelo art. 300 do CPC.
Fixação
de
'astreintes'
em
caso
de
descumprimento

admissibilidade - o arbitramento da multa diária tem por finalidade
coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não
possuindo caráter punitivo
observância dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade a autorizar a manutenção do
valor arbitrado necessidade, todavia, de fixação de teto.
recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ
UNIBANCO S/A contra r. decisão de fls. 8 do instrumento recursal que, nos
autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por PAULO
EDUARDO COSTA CINTRA, representado por sua curadora, deferiu a tutela
de urgência pleiteada, para o fim de suspender a exigibilidade de parcelas de
empréstimo consignado tipo por fraudulento, sob pena de multa diária de R$
500,00.
Em seu recurso, o banco agravante argumenta com a
irreversibilidade da decisão recorrida, tendo em vista que poderá abrir margem
para que o agravado contrate outros empréstimos consignados e, ao final, não
possua mais limite remanescente para restabelecê-lo, caso se sagre vencedor
da demanda ao final. Busca, ainda, a revogação da multa fixada, assim como
a imposição de limite para sua eventual incidência. Pugna pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso, com a reforma integral da r.decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284744-46.2019.8.26.0000 -Voto no 39.587
3
O efeito suspensivo foi denegado (fls.164).
Resposta a fls. 167/172.
Sem oposição ao julgamento virtual pelo agravado a fls. 175.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Narra o autor na exordial que, a partir de 23/07/2003, em
razão de problemas mentais, foi interditado, sendo nomeada sua genitora
como curadora. Em 20/04/11, sua representante legal registrou a certidão de
interdição perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de
Interdições e Tutelas da Sede de Campos de Jordão. Ocorre que, no início do
mês de outubro/19, a curadora e genitora do autor, tomou conhecimento que
existia em nome do curatelado um empréstimo consignado junto ao BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A no valor de R$ 11.705,92, a serem descontados em
benefício previdenciário em 72 parcelas. Essa situação trouxe uma enorme
preocupação, uma vez que foi assinado qualquer documento autorizando esse
tipo de negócio, bem como não houve depósito em conta bancária qualquer
valor referente ao empréstimo. Em razão disso, pleiteou o deferimento da
tutela provisória de urgência para fins de suspensão dos descontos no
benefício previdenciário do autor, até julgamento final.
A pretensão foi deferida pela r.decisão vergastada (fls. 08).
Insurge-se o agravante através do presente recurso firme na
tese de que a r.decisão vergastada está revestida de irreversibilidade, além de
impugnar a multa diária arbitrada.
O recurso comporta provimento parcial.
Para deferimento de antecipação dos efeitos da tutela
pretendida no pedido inicial exige-se, primordialmente, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284744-46.2019.8.26.0000 -Voto no 39.587
4
Segundo a doutrina de KAZUO WATANABE: “O juízo de
verossimilhança ou de probabilidade, como é sabido, tem vários graus,
que vão desde o mais intenso até o mais tênue. O juízo fundado em
prova inequívoca, uma prova que convença bastante, que não
apresente dubiedade, é seguramente mais intenso que o juízo
assentado em mera 'fumaça', que somente permite a visualização de
mera silhueta ou contorno sombreado de um direito.” (Tutela
Antecipatória e Tutela Específica das Obrigações de Fazer e não Fazer, in
Reforma do Código de Processo Civil, Coordenação de Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Ed. Saraiva, p. 33).
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do
CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns
casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery, Recursos, n. 3.5.2.9,
p.452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC
Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao
art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
E, ainda, de acordo com Humberto Dalla Bernadina de
Pinho:
“O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do
cabimento da tutela de urgência: elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do
processo. Ao adotar como requisito a probabilidade do direito, o legislador
de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código de 1973, cujo art.
273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Tão
logo criado o instituto, em 1994, muitos autores buscaram interpretar o
que seriam a verossimilhança e a prova inequívoca, já que a primeira
corresponde a uma probabilidade, e a segunda se refere a algo decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284744-46.2019.8.26.0000 -Voto no 39.587
5
a certeza. Neste passo assegurou-se que a prova inequívoca da
verossimilhança deveria dizer respeito ao fato em que fundamenta o
pedido. Em seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação, segundo
a qual existiriam diversos níveis de juízo de probabilidade e, dessa forma,
em um dos extremos, estaria a prova bastante convincente; no outro
extremo estaria a simples fumaça do direito alegado.
Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova
inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a
fumaça de direito alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o
processo cautelar (o qual não mais se encontra previsto no ordenamento
pátrio), mas não para a antecipação dos efeitos da tutela.
Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com
aparência de verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais intenso
de probabilidade do direito, implicando em juízo cognitivo mais profundo
do que o então exigido para a cautelar autônoma pelo art. 798, embora
inferior à cognição plena e exauriente que antecede a tutela definitiva.
Nessa graduação, a probabilidade, agora requisito para a concessão da
tutela de urgência, estaria entre a fumaça do direito alegado e a
verossimilhança.
Seria, portanto, mais distante do juízo de certeza do que
o antigo requisito.
Caberá ao magistrado, diante do caso concreto, ponderar
valores e informações que fomentem o requerimento de tutela de urgência
e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao outro requisito que
veremos a seguir, para conceder ou não a medida requerida. Como
segundo requisito, além dos elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o requerente da concessão de tutela de urgência deverá
demonstrar em juízo que há perigo de que, em não sendo esta concedida,
ocorra dano irreparável ou de difícil reparação.” (“Direito Processual Civil
Contemporâneo Teoria Geral do Processo”, 6a ed., Saraiva, 2015, SP, p.
518, o destaque não consta do original).
Neste contexto, resta evidenciado que a tutela provisória de
urgência tem por escopo trazer ao início do processo a satisfação ou o
resguardo de direito que só será apreciado ao final da demanda, após a
observância do amplo exercício do contraditório, sendo justificada a sua
concessão nos casos em que o provimento jurisdicional não pode, sem risco
de perecimento de direito ou de ineficácia da tutela final, aguardar o curso
ordinário do processo e a demora que lhe é natural.
Na hipótese em comento, apesar dos fatos e fundamentos
de direito expostos no presente recurso, os requisitos exigidos para o
deferimento da tutela de urgência encontravam-se presentes, pois a narrativa
constante da exordial, bem como prova documental encartada, têm apoio na
assertiva do autor de que não reconhece a contratação do empréstimo que
vem sendo descontado mensalmente em seu benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284744-46.2019.8.26.0000 -Voto no 39.587
6
Muito embora a questão exija uma maior dilação probatória,
verifica-se a presença da verossimilhança das alegações, além de estar
caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
notadamente porque o débito questionado está incidindo mensalmente sobre
verba de caráter alimentar.
Relevante ponderar que o exame mais aprofundado da
matéria objeto de litígio, notadamente o pleito de declaração de nulidade do
contrato questionado, ficará a cargo do juízo de primeiro grau, após a
instauração do contraditório e regular produção de provas.
Todavia, as razões deduzidas na exordial mostram-se
suficientes para autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim
de que sejam suspensos os descontos relacionados ao empréstimo
impugnado nos autos, notadamente diante do fato de que o autor/agravado
encontra-se interditado há vários anos.
Como bem observado pela douta Procuradoria Geral de
Justiça:
“Isso porque, pela simples leitura dos documentos

trazidos com a inicial da ação original e aqui copiados, é possível verificar
que o agravado PAULO EDUARDO
foi declarado incapaz para os atos da
vida civil em 23 de julho de 2003, tendo a sentença sido levada a registro
em 20 de abril de 2011.
Já o contrato de empréstimo
consignado
para o qual se
busca a declaração de nulidade teria sido firmado pelo agravado em 2019,
sem a participação
de sua curadora (fls. 47/48).
Não restou demonstrado
ainda que o empréstimo,
no
valor de R$ 11.705,92 (onze mil setecentos e cinco reais e noventa e dois
centavos), foi revertido em proveito do agravante incapaz.
Conclui-se,
por conseguinte,
que os elementos constantes
dos autos evidenciam
a probabilidade
do direito alegado pelo agravado, bem
como o perigo de dano decorrente da continuidade
dos descontos incidentes
sobre o parco valor recebido perante o INSS a título de pensão por morte.”
Destaca-se, por oportuno, que a medida não se mostra
irreversível, em atendimento ao disposto no § 3o do art. 300 do Código de
Processo Civil: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Havendo a improcedência da demanda, os descontos poderão ser reativados,
promovendo-se a cobrança do débito acrescido dos consectários legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284744-46.2019.8.26.0000 -Voto no 39.587
7
A propósito já se decidiu:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tutela
antecipada.
Alegação de fraude. Financiamento realizado supostamente por
terceiros, a apurar. Decisão que determinou abstenção de descontos
das parcelas do financiamento. Provas que corroboram as alegações.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2133336-42.2018.8.26.0000, rel. Silveira Paulilo, j. 08/08/18).
“TUTELA
ANTECIPADA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela
provisória concedida para suspender os descontos das parcelas de
empréstimo incidentes sobre o benefício previdenciário do autor
Operações bancárias não reconhecidas Impossibilidade de produção de
prova negativa Discussão judicial acerca do suposto débito
Reversibilidade da medida Possibilidade da concessão da tutela
antecipada Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2022922-74.2018.8.26.0000, rel. Marino Neto, j.
12/04/18).
Relativamente à fixação das 'astreintes' para o caso de
descumprimento da obrigação imposta, tem-se que o Código de Processo
Civil, de modo sistêmico, cuida da questão ao disciplinar que na ação que
tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz, se
procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará
providências que asseguram a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente (art. 497, NCPC).
A propósito, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
observam:
“As astreintes podem ser fixadas de ofício ou a
requerimento da parte. Como podem ser fixadas de ofício, não há que
se falar em julgamento ultra petita quando o juiz arbitra multa
coercitiva em valor superior àquele postulado na inicial (STJ, 1a Turma,
REsp 780.567/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.05.07, DJ 04.06.2007, p.
309).” (in Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2a edição,
2010, Ed. RT, comentário ao art.461, pág. 428).
Assim, mostra-se plenamente admissível, na espécie, a
determinação de cumprimento da ordem judicial sob pena de fixação da multa
diária, visando a dar efetividade ao comando judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284744-46.2019.8.26.0000 -Voto no 39.587
8
Quanto à natureza da multa cominatória, anotam Nelson
Nery Junior e Rosa Andrade Nery que “deve ser imposta a multa, de
ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O
juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que
o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada
pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
Editora Revista dos Tribunais, 7a edição, p. 782).
Na espécie, verifica-se que a multa foi arbitrada em R$
500,00, o que se mostra absolutamente razoável e proporcional, não havendo
que se falar em redução, até porque a instituição financeira agravante é de
grande porte. Todavia, cumpre seja limitada a R$ 10.000,00, a fim de evitar
enriquecimento indevido da parte contrária.
Frise-se, por oportuno, que as astreintes ostentam caráter
intimidatório com o fito de estimular o cumprimento imediato e voluntário da
obrigação de fazer que lhe foi judicialmente imposta. Nessa esteira, basta que
o banco cumpra a determinação judicial para que não incida a multa arbitrada.
Por tais fundamentos, dão provimento parcial ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR